Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721579-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MEGA - X ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714999-15.2018.8.07.0001, indeferiu a suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução. Narra que informou ao Juízo a quo o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo João Fortes em 27/04/2020, razão pela o feito deveria ter sido suspenso. Alega que o crédito executado deve ser pago na forma do plano de recuperação judicial que venha a ser aprovado. Destaca a competência do Juízo Falimentar para tratar de atos expropriatórios dos bens da agravante. Aduz que evidente estaria a superveniente perda de interesse no julgamento do Cumprimento de Sentença. Tece considerações e colaciona julgados. Ressalta que o Juízo Universal já teria se manifestado concluindo que a recuperação judicial deve prevalecer quando se trata de uma sociedade de propósito específico com patrimônio de afetação, conforme determinado em decisão liminar. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso revogando a ordem de manutenção da penhora do imóvel assim como cancelamento o leilão designado. No mérito, requer a cassação da decisão para determinar desconstituição da penhora, alternativamente, que seja informado ao juízo universal sobre a existência da indisponibilidade para que o imóvel volte a integrar o patrimônio da agravante. Preparo recolhido ID 17500489 e 17500490. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos acima delineados. A suspensão do feito foi indeferida tendo em vista que o imóvel penhorado teria sido constituído como patrimônio de afetação. Transcrevo (ID 65240093 dos autos na origem): Assiste razão à credora. Verifica-se que o imóvel indicado à penhora fora constituído como patrimônio de afetação (ID no 54525081, Av.2) e, portanto, sujeita-se à satisfação do crédito perseguido nestes autos, o qual fora contraído para a consecução do referido empreendimento, nos termos da sentença de ID no 30432901. Diante disso, à luz do que determina o artigo 31-F da Lei no 4.591/64, por ora, INDEFIRO a suspensão do feito, já que o imóvel a ser expropriado não integra a massa concursal. Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. Elabore a Secretaria certidão nos termos do art. 2o, VIII, da Instrução no 02, de 24 de junho de 2015, da Corregedoria desta Corte. O bem a ser alienado deverá atingir no mínimo o valor da avaliação em 1a hasta, e 50% deste valor em 2a hasta, devendo o pagamento ser realizado à vista. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887, do Código de Processo Civil e intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste do edital que eventuais despesas incidentes sobre o imóvel, a título de impostos e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante. (destaquei) Por outro lado, a empresa executada, ora agravante, aduz a necessidade de suspensão tendo em vista o deferimento da recuperação judicial nos autos no 0085645-87.2020.8.19.000, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece em seu artigo 49 que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não se sujeitam ao Juízo Falimentar. Transcrevo: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (destaquei) Dessa forma, tendo sido a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial proferida em 11/05/2020 (ID 63398916) e o Cumprimento de Sentença iniciado em 31/10/19 (ID 48735523), indubitavelmente o crédito cobrado foi constituído em data anterior ao seu processamento, o que incorreria na sujeição à recuperação judicial. Contudo, a penhora recaiu sobre imóvel constituído como patrimônio de afetação, conforme verifica-se na averbação efetuada na matrícula no 324629 (ID no 54525081 dos autos na origem), o que nos termos da Lei no 4.591/64 não integra a massa concursal. Vejamos: Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. (destaquei) Além disso, a própria Lei de Recuperação Judicial estabelece que prevalecerão as regras dos patrimônios de afetação nos seguintes termos: Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: (...) IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. (destaquei) Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARS CONDITIO CREDITORIUM. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIMENTO. PATRIMÔNIO AFETADO. ILEGITIMIDADE DE AS AGRAVANTES REQUEREREM A BAIXA DA HIPOTECA EM NOME DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei n° 11.101/05, art. 119, IX, a recuperação judicial não altera a regra da separação patrimonial, pois os patrimônios afetados, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados, até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento da sua finalidade. 2. Os efeitos da recuperação judicial não atingem o patrimônio afetado, de modo que as construtoras e incorporadoras devem cumprir todas as obrigações concernentes ao patrimônio de afetação (...) (Acórdão 1128651, 07050446020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, uma vez que a penhora constituída recaiu sobre patrimônio de afetação da parte executada, ora agravante, não há que se falar em suspensão dos atos expropriatórios desse bem. Além disso, a decisão liminar que a agravante juntou demonstrando que o Juízo Falimentar teria decidido a questão (ID 17500492), apenas determinou o que o deferimento da recuperação dessas empresas que possuem patrimônio de afetação deve prevalecer, mantendo a regra da incomunicabilidade. Vejamos: (...) Por seu turno, dada a natureza das atividades das requerentes, resta comprovada a formação do grupo empresarial, ante a inequívoca interligação societária e econômica das empresas, registrando-se, desde já, que os aspectos atinentes ao patrimônio de afetação de determinadas requerentes deverão ser tratados em momento posterior. (...) Quanto as SPEs com patrimônio de afetação, ciente da controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, há de prevalecer o deferimento. Isso porque o direito da insolvência no Brasil optou pelo paradigma da preservação da atividade produtiva, de sorte que a interpretação de suas regras deve se dar com vistas a esse norte. Além disso, o legislador cuidou de excepcionar os personagens que não quis ver atendidos pelo processo recuperacional, valendo frisar que o artigo 2o da lei 11.101/05 não faz referência a sociedades com patrimônio de afetação. Mas, não é só. A afetação do patrimônio visa a proteger os adquirentes, financiadores, trabalhadores e tantos outros credores vinculados ao respectivo empreendimento contra eventuais tropeços externos da incorporadora, de modo a que isso não lhes atinja. Ou seja, a aposta desses atores se dá sobre aquela iniciativa específica, ficando imune a derrotas porventura sofridas pela sociedade noutras investidas empresariais. Na verdade, a proteção conferida pela Lei 4.591/64 refere-se, portanto, a perigos externos, não a riscos da própria unidade em construção. Isso quer dizer que, internamente, a evolução dos negócios entre incorporadora e seus credores se dá de forma ordinária, podendo, nessa trilha, ser resolvido pelas formais legais conferidas aos demais mercados, inclusive através do pedido de recuperação judicial, guardada a ausência de comunhão patrimonial. Sendo assim, mantida a segregação substancial com relação às empresas com patrimônio afetado, inclusive com apresentação de planos de recuperação distintos e, portanto, observada a regra da incomunicabilidade, não há razão para obstaculizar o caminho do soerguimento. Insta salientar, portanto, que, com relação às requerentes com patrimônio de afetação, a consolidação é apenas processual, não substancial. (...) (destaquei) Em momento algum a decisão trata especificamente sobre a impossibilidade de penhora do patrimônio afetado, mas tão somente quanto a inclusão da empresa no processamento da recuperação judicial, o que não afasta a incomunicabilidade que possui esses bens. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, restando inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2020 13:23:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador